Tribunal: STF
Processo: RE 88954
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
CONDOMINIO. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM E INDIVISIVEL ATRAVÉS DE PRAÇA
OU LEILÃO. PRECEDENCIA. II A PREFERENCIA A QUE SE REFERE O ARTIGO
1.118, DO C. P. C., E DE SER INVOCADA AO ENSEJO DA PRAÇA OU LEILÃO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PORQUE A DECISÃO
RECORRIDA DENEGOU VIGENCIA AQUELE PRECEITO.